Tribunal: TJSP
Processo: 1017221-52.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cirurgia prescrita em virtude de quadro de neoplasia maligna da próstata - Negativa de cobertura da técnica robótica - Alegada ausência de previsão no rol da ANS - Abusividade configurada - A Lei no 14.454/2022 tornou obrigatória a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cirurgia prescrita em virtude de quadro de neoplasia maligna da próstata - Negativa de cobertura da técnica robótica - Alegada ausência de previsão no rol da ANS - Abusividade configurada - A Lei no 14.454/2022 tornou obrigatória a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, qual é o presente caso - Devido o reembolso integral do valor cobrado pelo hospital credenciado para a realização da cirurgia pela técnica robótica - Danos morais configurados - Indenização devida, não comportando redução - RECURSO NÃO PROVIDO.